Tribunal: STF
Processo: ARE 1150291
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
1. Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo disciplinar. Militar. Nulidade. Não ocorrência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumento capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.